Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-84.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017281-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), I. A . MOUSQUER - CNPJ: 05.146.462/0001-35 (EMBARGADO), INDIANARA APARECIDA MOUSQUER - CPF: 325.918.612-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu parcialmente o recurso, mantendo inalterada a sentença extintiva em relação à TACIN, reformando a sentença tão somente para determinar o prosseguimento da execução no que tange ao débito remanescente referente às infrações de Falta de Emissão de Documentos Fiscais e Omissão de Informações Econômico-Fiscais - GIEF presentes na CDA 201610344.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado sobre a aplicabilidade do Tema 1282, em virtude de decisão do STF que reconheceu a repercussão geral do tema referente à constitucionalidade de taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC/2015 determina cabimento dos embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Constatou-se que o acórdão embargado abordou expressamente a ausência de determinação de sobrestamento para o Tema 1282 pelo STF, esclarecendo que o relator do RE 1417155 não determinou suspensão automática das ações sobre o tema.

5. Configura-se o caráter protelatório dos embargos, visando exclusivamente a rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É inadmissível a interposição de embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito já exaurida, sem que se verifique a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, mantendo inalterada a sentença extintiva em relação à TACIN, reformando a sentença tão somente para determinar o prosseguimento da execução no que tange ao débito remanescente referente às infrações de Falta de Emissão de Documentos Fiscais e Omissão de Informações Econômico-Fiscais - GIEF presentes na CDA 201610344.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a existência de tema afetado a sistemática de repercussão geral no STF (id. 275795388).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, mantendo inalterada a sentença extintiva em relação à TACIN, reformando a sentença tão somente para determinar o prosseguimento da execução no que tange ao débito remanescente referente às infrações de Falta de Emissão de Documentos Fiscais e Omissão de Informações Econômico-Fiscais - GIEF presentes na CDA 201610344.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão e já julgado em sede de ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente, sobrestamento do feito.

Ocorre que tal questão foi expressamente abordada no acórdão embargado, vejamos:

“(...)

Preliminarmente, o apelante sustenta que os autos devem ser sobrestados, em razão da existência de tema afetado à sistemática da repercussão geral no STF, referente à matéria discutida nos autos.

Verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela “
existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte
”.

Ululante que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
não consiste em consequência automática e necessária
do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “
caput
” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1.282; o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Nesse sentido,
REJEITO
preliminar suscitada referente ao sobrestamento do feito.

(...)”.

Desta forma, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte apelante, ora embargante.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025